Tribunal: TJSP
Processo: 0003257-31.2016.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
FURTO SIMPLES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu confirmada pela prova oral produzida em Juízo. Inaplicabilidade do "princípio da insignificância" ou do privilégio. Réu reincidente. Condenação mantida. Pena reduzida. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003257-31.2016.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante ALCIDES
FRANCISCO NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena e fixar o regime semiaberto, vencido o relator
neste ponto que mantinha o regime fechado. O revisor, Des. Péricles Piza, fará
declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003257-31.2016.8.26.0274
Apelante: Alcides Francisco Neto
Apelado: Ministério Público
Comarca: Itápolis
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Gustavo Abdala Garcia de
Mello
VOTO no 11.115
FURTO SIMPLES. Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Confissão do réu confirmada
pela prova oral produzida em Juízo. Inaplicabilidade
do “princípio da insignificância” ou do privilégio.
Réu
reincidente.
Condenação
mantida.
Pena
reduzida. Apelo parcialmente provido.
1) ALCIDES FRANSCISCO NETO foi condenado,
pela r. sentença de fls. 192/196, publicada em 28/03/2019, à pena de 01 ano e
04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 13
dias-multa, no piso, por infração ao art. 155, caput, do CP, concedido o apelo
em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição
com base no “princípio da insignificância”. Subsidiariamente, pugnou pelo
reconhecimento do privilégio e pela substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, alegando que os antecedentes não ficaram
demonstrados nos autos (fls. 207/211).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
219/221), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 228/243).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 19/08/2016, por volta
de 14h, na Comarca de Itápolis, ALCIDES FRANCISCO NETO subtraiu, para
si, 21 metros de fios de energia, avaliados em R$ 121,80, que estavam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma obra de propriedade E.P.N.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos, tanto que
a defesa não se insurgiu contra o reconhecimento da materialidade e autoria.
Nesse sentido, o representante da vítima confirmou
a subtração dos fios de energia, o policial Eduardo relatou que o réu era
pessoa conhecida pela prática de crimes da mesma natureza e o acusado
confessou o delito tanto na fase administrativa como em Juízo (fls. 09 e DVD).
Não é caso de aplicação do “Princípio da
Insignificância”.
Segundo os critérios do E. STF: “1. O princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade
social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da
insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de
evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de
pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro
a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre
seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da
conduta no âmbito da sociedade”. (STF - HC 108403, Rel. Min. Luiz Fux, j.
05/02/13).
In casu, o valor da res (R$ 121,80) não pode ser
considerado insignificante, cujo prejuízo a vítima aceitaria pacificamente.
Ademais, não se pode desprezar a reprovabilidade do comportamento de
quem invade uma obra, sobe no poste e subtrai fios de energia. Não bastasse,
o réu é reincidente (fls. 157 Processo no 3197/2009), demonstrando que
este não foi um fato isolado em sua vida.
Assim, também não é o caso de aplicação do
privilégio, porque o acusado não preenche um dos requisitos legais para a
benesse, qual seja, a primariedade.
Mantenho, portanto, a condenação pelos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprios fundamentos.
No que tange à pena, foi aumentada de 1/3 na
primeira etapa pelos maus antecedentes e, na segunda fase, a agravante da
reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea.
Com efeito, deve ser afastado o aumento na
primeira fase, porque a folha de antecedentes presente nos autos somente
traz a informação sobre uma condenação transitada em julgado. No que tange
aos demais processos anotados, não há informações precisas sobre o trânsito
em julgado, o que impede a configuração dos maus antecedentes, totalizando
a pena do acusado em 01 ano de reclusão, mais 10 dias-multa, no piso.
Ao contrário do alegado pela defesa, ao menos a
reincidência ficou provada pela folha de antecedentes criminais, o que é
admissível, nos termos da Súmula 636 do C. STJ: “A folha de antecedentes
criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.
O regime inicial fechado foi adequado considerando
a reiteração delitiva do acusado mencionada pelo policial ouvido em Juízo,
bem como pela reincidência do acusado, o que também impede a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não
se mostrar socialmente recomendável.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena do réu para 01 ano de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 10 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.127
Apelação Criminal no 0003257-31.2016.8.26.0274
Comarca: Itápolis
Apelante: Alcides Francisco Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
I - Ousei, data maxima venia, divergir em parte do eminente
Relator
Sorteado,
Desembargador
DINIZ
FERNANDO,
o
que
faço
respeitosamente.
II - Aparto-me do voto condutor tão somente no que tange à
fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda, concordando com o
colega relator que reduziu a pena-base ao patamar mínimo (01 ano de reclusão e
10 dias-multa), e na segunda fase de dosimetria manteve a compensação da
atenuante de confissão e da agravante de reincidência.
Ao meu sentir, a fixação do regime inicial fechado para
cumprimento inicial da reprimenda destoa da gravidade do crime em análise,
furto simples, bem como do “quantum” de pena corporal corrigida para 01 (um)
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, de forma a contrariar as diretrizes do art.
33 e incisos do Código Penal.
A reincidência por si só não induz a imposição do regime
prisional fechado. Cumpre trazer a colação lição do eminente ARY BELFORT,
um dos expoentes da Magistratura Paulista que, em lapidar decisão, aclarou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma didática a matéria.
“O
tema
comporta
outras
considerações:
o
da
cumpulsoriedade do regime fechado para reincidentes. Não é regra compulsória
indiscriminada. Ao menos, isso não disse o legislador. Disse coisa, embora
sutilmente, diferenciada. Assim disciplina o art. 33 do CP: Nas penas superiores
a oito anos, o regime inicial deverá ser o fechado. Forma imperativa
obrigatória; sem injunção nenhuma do aplicador da pena. Nas penas que
medeiam entre quatro e oito anos, duas as hipóteses. Primeira a de réu primário
quando poderá ser, desde o início, semiaberto o regime. Segunda, a do
reincidente que, por exclusão, deverá iniciar em regime fechado. Nas penas
inferiores a quatro anos, também duas hipóteses. Do primário, em que poderá
iniciar-se em regime aberto. Ou do reincidente, que não poderá gozar de tal
franquia; “condenado não reincidente”, diz o inciso “c” do § 2o do art. 33 em
causa. A interpretação não se mostra desarrazoada. Mas não se impõe com a
clareza pretendida. A indagação (a que a lei não dá resposta clara) está no
seguinte: Será, a só reincidência, fato obstativo de regime semiaberto, aos
condenados à pena inferior a quatro anos. Ou então, a circunstância de não
poder fluir os benefícios da prisão aberta, implicará necessariamente em
cumprir em regime fechado? A lei não responde. Mas, a lei, nesse assunto, rege-
se pelo sistema de degraus. Fechado, semiaberto e aberto. O que está estatuído,
é que penas superiores a oito anos cumprem-se, não há fugir, em regime
fechado. Entre quatro e oito, em alguns desses dois regimes, conforme as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias já expostas. Quatro anos ou inferiores, facultativamente em
regime aberto, ao não reincidente; vedado esse regime, o aberto, aos
reincidentes. Não se encontra, mesmo cuidadosamente refletindo sobre os termos
legais, algo que imponha, para essa última categoria (penas até quatro anos e
condenado reincidente) compulsoriamente o regime fechado. Há, em verdade,
nada que obstaculize o regime semiaberto. Não se trata, com evidência, de
desestimar-se o instituto relevantíssimo da reincidência. Isso porquanto está
operando consequências importantes; como é a privação, de plano, do regime
aberto. Importa considerar que se o legislador quisesse emprestar essa
fulminância obstativa de qualquer benefício ao reincidente, deveria tê-lo dito.
Não custava nada que acrescesse a ressalva mais explícita. O que se não pode,
ou não deve, é extrair, na obscuridade ou na omissão da lei a consequencia mais
gravosa ao condenado. Técnica que se não amolda ao sistema punitivo. Claro
que se não está editando norma de cumprimento dessas penas para reincidentes.
Isso porquanto seguramente o aplicador poderá, na facultatividade do próprio
étimo, conferir regime fechado mesmo para essas penas quantitativamente
menores; tudo informado pelos norteadores legais penais, principalmente, do
art. 59 do mesmo Código” (TJSP - AC - Rel. ARY BELFORT - RJTJSP
122/479).
Mas ainda.
Como advertido pelo colega desta Câmara Criminal,
Desembargador MÁRCIO BÁRTOLI, “a obrigatória indicação do regime
fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantidade, representaria uma punição exagerada e às vezes desproporcional
em relação à conduta ilícita, que excederia a medida do mal que causou
(TACRIM - Ap. - j. 6.5.1998 - RJTACrim 391/167).
Esse, aliás, o espírito que inspirou a edição da Súmula 286
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “É admissível a
adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
Como bem acentuou GUILHERME NUCCI: “Essa posição
harmoniza-se com o entendimento de que penas curtas, quando cumpridas em
regime fechado, somente deterioram ainda mais o caráter e a personalidade do
sentenciado, produzindo mais efeitos negativos do que positivos. Por isso, o
entendimento do STJ permite que o magistrado, no caso concreto, emita juízo de
valor acerca das condições pessoais do réu, valendo-se das circunstâncias
previstas no art. 59 do Código Penal, para inseri-lo, a despeito de reincidente,
no regime semiaberto, mais condizente com penas não superiores a quatro anos”
(CÓDIGO PENAL COMENTADO, 5.ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2005. p. 283).
Sendo
assim,
repita-se,
considerando
a
gravidade
minimizada do delito praticado (furto simples) e o “quantum” da pena carcerária
efetivamente imposta, o regime intermediário é o que melhor se amolda ao caso
em apreço, mostrando-se suficiente aos fins repressivo-preventivos colimados
pela sanção penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo para fixar o regime inicial semiaberto, vencido neste ponto o eminente
Relator Sorteado, Desembargador DINIZ FERNANDO, que dava parcial
provimento apenas para reduzir a pena do réu para 01 (um) ano de reclusão e 10
(dez) dias-multa, no piso, com o que concordei.
PÉRICLES PIZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
4
Acórdão
s Eletrônicos
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA
CRUZ
FEB15A3
5
9
Declaraç
ões de Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
FFE9270
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003257-31.2016.8.26.0274 e o código de confirmação da tabela acima.